Tribunal: TJES
Processo: 0013978-22.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013978-22.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SERGIO MARINHO DE MEDEIROS NETO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (8)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PEDIDO EXPRESSO DE ARBITRAMENTO NA INICIAL. LIMITES DA ATUAÇÃO DO JULGADOR. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
DISTINGUISHING
DO TEMA 1076/STJ. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Sérgio Marinho de Medeiros Neto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação popular que questionava a legalidade de incentivos fiscais concedidos no âmbito do programa INVEST/ES, com fundamento na superveniência da Lei Complementar Estadual nº 660/2017. A sentença também deixou de fixar honorários advocatícios. O recorrente pleiteia a condenação do Estado ao pagamento de honorários, conforme pedido expresso na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em ação popular extinta sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto; (ii) estabelecer se, havendo pedido expresso de arbitramento na petição inicial, é possível ao julgador adotar critério diverso de fixação de honorários sem violar o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 10, do CPC determina que, nos casos de perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa à demanda, consagrando o princípio da causalidade.

4. A Fazenda Pública resistiu desde o início à pretensão deduzida, defendendo a constitucionalidade do programa de incentivos fiscais com base na convalidação promovida pela LC nº 160/2017, o que caracteriza sua responsabilidade pela instauração do processo.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários mesmo em hipóteses de extinção sem resolução do mérito, desde que comprovada resistência à pretensão e configurada a causalidade.

6. A fixação equitativa de honorários, nos termos do art. 85, § 8º do CPC, somente é admitida em hipóteses excepcionais, como valor da causa irrisório, proveito econômico inestimável ou quando expressamente requerida pelas partes.

7. No caso concreto, o autor requereu, na petição inicial, a fixação dos honorários advocatícios por arbitramento, nos moldes do art. 20 do CPC/1973, não sendo objeto de impugnação pelo Estado tal pedido, o que gera a sua estabilização.

8. Alterar a forma de fixação dos honorário
s
violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação às decisões
extra petita
.

9. A jurisprudência autoriza o arbitramento equitativo dos honorários quando o valor da causa é elevado, mas não corresponde ao efetivo trabalho desenvolvido, como forma de evitar condenações desproporcionais.

10. Considerando o pedido expresso de arbitramento, o grau de zelo profissional, o local da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido, mostra-se adequada a fixação de honorários em R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido. Remessa Necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em ação extinta sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, quando demonstrada resistência da parte adversa e configurada a causalidade.

2. Havendo pedido expresso de arbitramento na petição inicial, é vedado ao julgador adotar critério diverso de fixação de honorários sem provocação das partes, sob pena de violação ao contraditório e julgamento
extra petita
.

3. A fixação de honorários por arbitramento pode ser adotada para evitar condenações desproporcionais, especialmente quando o valor da causa for elevado e não refletir o real proveito econômico ou trabalho exigido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 10; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1076), Corte Especial, j. 16.12.2020; STF, ACO 2988 ED, rel. Min. Roberto Barroso, j. 21.02.2022; STF, ACO 637 ED, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15.03.2021; TJ-DF, ApCiv 0713239-66.2021.8.07.0020, rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 11.10.2022; TJ-MG, AC 1.0024.12.513963-0/001, rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 25.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013978-22.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SERGIO MARINHO DE MEDEIROS NETO
Advogado do(a) APELANTE: ESDRAS ELIOENAI PEDRO PIRES - ES14613
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CENTRO CAPIXABA DE DESENVOLVIMENTO METALMECANICO - CDMEC, LUIZ ALBERTO DE SOUZA CARVALHO, ANTONIO ERMELINDO RIBEIRO FALCAO DE ALMEIDA, CRISTINA VELLOZO SANTOS, MAURICIO CEZAR DUQUE, PAULO CESAR HARTUNG GOMES, JOSE TEOFILO OLIVEIRA, SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS DE MATERIAL ELETRICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINDIFER
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: ANA PAULA RIBEIRO ALTOE - ES20531-A
Advogado do(a) APELADO: CRISTIANE MENDONCA - ES6275-A
Advogados do(a) APELADO: CYNTIA D AMBROSIO - ES18047-A, DANILO DE ARAUJO CARNEIRO - ES8552-A, MARIA CAROLINA VALINHO DE MORAES - ES13854, SARA DIAS BARROS - ES11337-A, TRAJANO CONTI FERREIRA - ES15840-A
Advogado do(a) APELADO: RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR - DF28868
Advogados do(a) APELADO: DANILO DE ARAUJO CARNEIRO - ES8552-A, MARIA CAROLINA VALINHO DE MORAES - ES13854, TRAJANO CONTI FERREIRA - ES15840-A
Advogado do(a) APELADO: GABRIELA LIMA DE VARGAS - ES14078-A
Advogados do(a) APELADO: CYNTIA D AMBROSIO - ES18047-A, DANILO DE ARAUJO CARNEIRO - ES8552-A, MARIA CAROLINA VALINHO DE MORAES - ES13854

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se
de apelaç
ão
cíve
l
interposta pelo
Sérgio Marinho de Medeiros Neto
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da
3ª
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de
Vitória
que, em síntese, julgou
extinto o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, na forma do art. 485, IV do CPC, deixando de condenar em custas e honorários advocatícios.

Considerando as razões recursais e os motivos adotados na sentença, tenho que a controvérsia cinge-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em ação popular extinta sem resolução de mérito, em razão da superveniência de norma legal — Lei Complementar Estadual n. 660/2017 — que teria regularizado os incentivos fiscais objeto da controvérsia.

Pois bem.

O artigo 85, § 10, do CPC/2015, expressamente dispõe que,
“nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”
Trata-se da consagração normativa do princípio da causalidade, segundo o qual incumbe à parte que ensejou a instauração do processo suportar os ônus decorrentes da atividade jurisdicional provocada.

A doutrina assim define
o princípio da causalidade: “
aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
”, conforme preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380.

No mesmo sentido,
Cândido Rangel Dinamarco:
"
[...]
responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que tinha direito. Não se trata de atribuir ilicitude ao exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores garantias constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas condutas como causadoras de despesas, pelas quais o causador deve responder."
Instituições de Direito Processual Civil.
São Paulo. Malheiros. 2017. Pag. 761.

Além disso, em sintonia com a jurisprudência do c. STJ, este e. TJES possui firme entendimento no sentido de que
a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios só é cabível quando há resistência à pretensão
.
1

Compulsando os autos, verifico que desde do início da demanda houve resistência por parte do ente estatal que defendeu a constitucionalidade do programa INVEST/ES, sob o argumento de que houve a convalidação dos incentivos fiscais de ICMS coma edição da Lei Complementar n. 160/2017.

Nesse sentido, julgado do Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo, em questão idêntica:

AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. LC 160/17. CONVÊNIO CONFAZ 190/17. "GUERRA FISCAL". Autuação por crédito indevido, no período de agosto de 2000 a agosto de 2003, referente ao ICMS destacado em notas fiscais de entrada de mercadorias, recebidas em operações interestaduais por transferência de estabelecimento filial. Valor não cobrado anteriormente no Estado de origem, nos termos do art. 155, § 2º, XII, 'g', da Constituição Federal, e art . 1º, parágrafo único, IV, art. 2º, e art. 8º, I e II, da Lei Complementar 24/75. Requerimento administrativo de convalidação do AIIM, nos termos da Lei Complementar 160/2017, Convênio ICMS 190/2017 e Resolução Conjunta SFP/PGE 1/2019 . Deferimento administrativo da remissão do débito, com cancelamento do AIIM, com base no entendimento do STF, em repercussão geral (RE 628.075/RS, Tema 490). Perda superveniente de objeto. Recurso prejudicado . Art. 932, III, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios. Cabimento. Princípio da causalidade. Art. 85, CPC . Autuação indevida. Mesmo que não houvesse a remissão do débito e o cancelamento do auto de infração na via administrativa, fatalmente haveria a anulação pela via judicial. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO . (TJ-SP - Apelação Cível: 1009090-75.2017.8.26 .0533 Santa Bárbara D Oeste, Relator.: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 29/02/2024, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/02/2024)

Dessa forma, considerando os normativos legais à hipótese, não há como se furtar da existência de condenação e necessidade, portanto, de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Ocorre que a situação aqui posta merece um desfecho diferente ao que usualmente decido em relação aos honorários sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública.

Isso porque não obstante
a
redação do §8° do art. 85 do CPC é clara no sentido de que
s
omente
quando
for inestimável o proveito econômico obtido, ou quando for muito baixo o valor da causa, é que serão fixados os honorários por apreciação equitativa, obedecidos os critérios estabelecidos nos incisos I, II, III e IV do §2º do
mesmo
artigo 85,
o presente caso se difere um pouco
.
Vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...] § 8º Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2.

Não desconheço

a
orientação vinculante da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
acerca do tema,
no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema nº 1.076), sob o rito dos recursos repetitivos, que ressaltou a necessidade de
“observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide – os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:
(a) da condenação
; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”

Contudo, destaco que o recorrente quando propôs a ação, em sua inicial, às fl. 40, requereu que os honorários fossem fixados
por arbitramento na forma do art. 20 do CPC/1973
. Faço questão de transcrever o pedido constante na petição inicial:

DO VALOR DA CAUSA.

E obrigatório dar valor a causa. Mas, em ação popular, a sua relevância é muito pequena por dois motivos. Primeiro, pelo fato de que o autor da ação está isento de custas. E mesmo os réus, condenados, sabem que custas possuem valores máximos.
Segundo, pelo fato de que honorários de advogado, quando devidos, são fixados por arbitramento
, segundo os §§ do art. 20 do CPC.

Para cumprirmos a lei, devemos ter por ponto de partida um argumento lógico para dar o valor a causa, embora de pequena relevância a este tipo de ação. Se a LDO diz que a renúncia de receita anual é da ordem de R$ 110 milhões, temos que no prazo de 5 anos a renúncia é da ordem de R$ 500.000,00 (meio bilhão de reais).

Assim, não é passível alterar a modalidade de fixação dos honorários advocatícios de forma diversa daquela do que foi pedido na petição inicial, sobretudo porque sequer foi impugnado pelo Estado do Espírito Santo tal questão, gerando sua estabilização nos moldes requeridos, sob pena de gerar julgamento
extra petita
e/ou violação do contraditório e ampla defesa.

Em miúdos, não é possível alterar o sistema de fixação dos honorários quando expressamente requerido na petição inicial a modalidade por arbitramento.

Nesse sentido, julgados de Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE RECURSAL. PROIBIÇÃO DE INOVAR. INTERDITO PROIBITÓRIO . LOCAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA . INJUSTIÇA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1076/STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO . DISTINGUISHING. 1. Inexiste interesse recursal em relação ao inconformismo relativo à taxa de ocupação, porquanto não foi fixada pela Instância Singular. (Excerto da ementa do Relator originário) 2. Deixa de se examinar pedido formulado na apelação e não declinado na no Juízo de origem, em observância à regra que veda a inovação em sede revisora e aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da boa-fé. (Excerto da ementa do Relator originário) 3. Não se presta para proteger o direito de interdito proibitório, o contrato de locação firmado com anterior proprietário e terceiros. (Excerto da ementa do Relator originário) 4. O Supremo Tribunal Federal tem precedentes no sentido de que ?nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.? ( ACO 637 ED, Rel. Min . Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno). 5. No mesmo sentido: ?Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária . Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa.
2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art . 85, § 8º, do CPC. Precedentes
. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa .? ( ACO 2988 ED, Relator (a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, Processo Eletrônico DJe-046 Divulg 10/03/2022 Public 11/03/2022). 6. Tema 1076 fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos. Distinguishing . 7. No caso concreto, a fixação de honorários com base no valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta, cabendo a fixação por equidade. 8. Recurso dos autores parcialmente conhecido e não provido . Recurso do réu conhecido e não provido. (TJ-DF 07132396620218070020 1627708, Relator.: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 11/10/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ADEQUAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA . CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PARÂMETRO LEGAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA. QUANTIA ELEVADA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I - A regra contida no § 2º do art . 85 do CPC estipula critérios quantitativo e qualitativo para a fixação dos honorários advocatícios, pois, além de estabelecer percentuais mínimo e máximo, determina ao juiz que observe o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
II - O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que o art. 85, § 2º do CPC estabelece uma ordem de preferência para fixação de honorários que deve obrigatoriamente ser observada pelo julgador. Todavia, em se tratando de sentença cujo proveito econômico é sabidamente baixo e o valor atribuído à causa é consideravelmente alto, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa e em valor razoável e compatível com trabalhos desenvolvidos pelos advogados das partes litigantes, em consonância com o disposto no § 8º do referido art . 85 do Código de Ritos.
III - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 10024122513963001 Belo Horizonte, Relator.: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2020)

Portanto, considerando que o Estado do Espírito Santo deu causa à propositura da demanda, e havendo pedido expresso para fixação dos honorários por arbitramento,
atento ainda ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço,
fixo os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE
DOU
PARCIAL

PROVIMENTO,
para, reformando

a sentença,

condenar
o Estado do Espírito Santo
ao pagamento dos
honor
ários advocatícios,
os quais fixo por equidade
em R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Julgo prejudicada
a remessa necessária.

É como voto.

1
Data da publicação: 02/jul/2014. Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Número: 0018535-86.2012.8.08.0024. Magistrado: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)